Tribunal: TCU
Processo: 017.837/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Solicitação de auditoria sobre operação de crédito externocom garantia da União em favor do Estado da Bahia.

Inteiro teor:
Acórdão 639/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Capitão Alden em que solicita "auditoria completa sobre a operação de crédito externo que o Governo do Estado da Bahia pretende contratar junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor equivalente a 122,5 bilhões de ienes japoneses (aproximadamente R$ 4,5 bilhões), com garantia da União"; Considerando que a Constituição Federal outorga à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e às Comissões técnica ou de inquérito daquelas Casas Legislativas a competência para solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias (art. 71, IV), não se encontrando a petição em referência encampada pelo Colegiado competente; Considerando, ademais, que a peça inicial não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, uma vez que a realização de sucessivas operações de crédito não constitui, por si só, ilicitude, desde que respeitados os limites de endividamento aferidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e as devidas autorizações legislativas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (peças 4-6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.837/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representante: Deputado Federal Capitão Alden. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.